Tribunal: TJES
Processo: 5001243-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON SILVA DO ROSARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONSTATADA
E APLICADA DENTRO DO PRAZO LEGAL
– REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADAS - JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
No que se refere ao prazo extrapolado para fins de conclusão do PAD, ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente o prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

2.
Rejeita-se a tese que aponta cerceamento de defesa - ocasionando de foma reflexa a consequente insubsistência do reconhecimento da falta grave, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos.

Ademais, a defesa teve, alfim, pleno conhecimento do fato imputado ao recorrente, tendo sido regularmente franqueado o contraditório, e ainda: eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, e também não deve ser reconhecida sem a efetiva comprovação prejuízo (pars de nullité sans grieff) .

3.
Há prova testemunhal produzida nos autos que possui o condão de comprovar a falta grava denunciada, eis que devidamente identificado o recorrente como um dos autores, como muito bem salientado na instância antecedente.

Deveras, não há que se falar em nulidade da prova devido ao sigilo das informações sobre a qualificação de testemunhas, e é plenamente possível que testemunhas presenciem fato sem contudo praticar a falta grave.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam de Agravo em Execução Penal interposto por
EMERSON SILVA DO ROSÁRIO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE
VIANA
/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravante, homologou falta grave em seu desfavor, efetivando a regressão do regime de pena para o fechado
.

A falta grave reconhecida está intimamente relacionado com “perturbações nos transportes públicos devido ao comportamento problemático do reeducando durante o trajeto de ida e volta do trabalho externo. Além disso, informações indicavam que estaria, junto com outros internos, fazendo uso de substâncias entorpecentes durante os deslocamentos. As denúncias incluíam relatos de xingamentos, uso de drogas, ameaças aos passageiros e motoristas, bem como assédio”

Como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Fora extrapolado o prazo para fins de conclusão do PAD, devendo ser declarada a insubsistência da falta grave;
2.
Não foram as causídicas que o representam intimadas para acompanhamento do PAD desde a gênese, prejudicando a defesa concretizada;
3.
Não há prova nos autos que possam comprovar a falta grave apurada.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis argumentações externadas neste recurso, não vejo motivos para a reforma da decisão objurgada, em razão da ausência de nulidade a serem reconhecidas, e em razão da juridicidade do reconhecimento da falta grave.

No que se refere ao prazo extrapolado para fins de conclusão do PAD, ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente o prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

Nesse sentido cito julgados que retratam a jurisprudência quanto ao tocante:

N
o que tange à prescrição, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
[....] (Ag Rg no HC n. 687.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.).
(Ag Rg no HC n. 743.532/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

O prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP. Termo a quo fixado com a recaptura.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210016109, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Assim, não há que se falar em extrapolamento de prazo para fins de deslinde do PAD ou para fins de reconhecimento da falta grave.

Também deve ser rejeitada a tese que aponta cerceamento de defesa, ocasionando de foma reflexa o e consequente insubsistência do reconhecimento da falta grave, haja vista que: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, com repercussão geral reconhecida, conforme apreciado no tema nº 941, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos.

Ademais, a defesa teve, alfim, pleno conhecimento do fato imputado ao recorrente, tendo sido regularmente franqueado o contraditório, e ainda: eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, e também não deve ser reconhecida sem a efetiva comprovação prejuízo (pars de nullité sans grieff) .

Finalmente destaco que há prova testemunhal produzida nos autos que possui o condão de comprovar a falta grava denunciada, eis que devidamente identificado o recorrente um dos autores, como muito bem salientado na instância antecedente.

Deveras, não há que se falar em nulidade da prova devido ao sigilo das informações sobre a qualificação de testemunhas
1
, e é plenamente possível que testemunhas presenciem fato sem contudo praticar a falta grave.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

1
STF - HC 112811, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.